Tribunal: STF
Processo: ARE 1595221
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Rosana de Lisboa Santana, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim ementado:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS DO FUNDEF RECEBIDAS VIA PRECATÓRIO JUDICIAL. PEDIDO DE RATEIO DE 60% ENTRE PROFESSORES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NATUREZA EXTRAORDINÁRIA DOS RECURSOS. ENTENDIMENTO DO TCU. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (Apelação Cível n. 8000905-79.2023.8.05.0216, Quarta Câmara Cível do TJSE, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 08/05/2025) 

Na minuta, sustenta-se violação do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como do art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 114/2021. Argumenta-se, em síntese, que é devida a parcela referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef nos termos de posterior liquidação com a ressalva de não incidência de IRPF e de CPSS. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia jurídica apresentada no recurso extraordinário cinge-se à possibilidade de aplicação da Emenda Constitucional nº 114/2021 e da Lei nº 14.325/2022 para fundamentar o rateio de 60% de verbas do FUNDEF oriundas de precatório depositado em outubro de 2020.
A recorrente sustenta, em suas razões, que a EC 114/2021 possui caráter declaratório e interpretativo, visando apenas explicitar a vinculação constitucional já existente, e que o julgamento da ADPF 528 pelo Supremo Tribunal Federal teria chancelado essa retroatividade ao mencionar a incidência da referida emenda.
Entretanto, a pretensão recursal não subsiste face ao princípio da irretroatividade das leis e da proteção ao ato jurídico perfeito.
É incontroverso nos autos que o precatório em questão (n.º 0208458-44.2019.4.01.9198) foi pago e os valores incorporados à receita do Município de Rio Real em novembro de 2020 (e-doc. 02, Id.: 27e55a63).
Naquela data, vigorava o entendimento consolidado por este Supremo Tribunal Federal na ADPF 528 e pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão 2.866/2018-Plenário, que vedavam expressamente a subvinculação da parcela de 60% para pagamento de profissionais do magistério, dada a natureza extraordinária da verba.
Embora a EC 114/2021 tenha vindo a lume para pacificar a questão social e jurídica do rateio, ela instituiu uma nova regra de direito financeiro e constitucional, não possuindo eficácia retroativa para desconstituir a destinação de verbas cujo ingresso e plano de aplicação já haviam sido consolidados sob a égide do regime anterior.
A aplicação retroativa pretendida pelo recorrente violaria o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF), pois imporia ao ente municipal uma obrigação de repasse que, ao tempo do fato gerador (o recebimento da verba), era considerada inclusive um ilícito administrativo e fiscal pelos órgãos de controle.
Diferente do que alega a recorrente, a menção à EC 114/2021 no julgamento da ADPF 528 serve como marco regulatório para situações pendentes e futuras. No caso presente, a situação jurídica exauriu-se com a entrada da receita em 2020, sob o manto da impossibilidade de rateio. Admitir a reforma do acórdão seria punir o gestor municipal por ter seguido a jurisprudência desta Suprema Corte vigente à época do recebimento dos valores. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVIMENTO DERIVADO. SUBISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. APLICAÇAO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em algumas oportunidades, e sempre ponderando as particularidades de cada caso, já reconheceu a subsistência dos atos administrativos de provimento derivado de cargos públicos aperfeiçoados antes da pacificação da matéria neste Tribunal, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Precedentes. 2. O princípio da segurança jurídica, em um enfoque objetivo, veda a retroação da lei, tutelando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Em sua perspectiva subjetiva, a segurança jurídica protege a confiança legítima, procurando preservar fatos pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguardando efeitos jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. Em última análise, o princípio da confiança legítima destina-se precipuamente a proteger expectativas legitimamente criadas em indivíduos por atos estatais. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 823985 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12-04-2018)
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 58/2009. ALTERAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DOS LIMITES MÁXIMOS DAS CÂMARAS MUNICIPAIS. INC. IV DO ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RETROAÇÃO DE EFEITOS À ELEIÇÃO DE 2008 (ART. 3º, INC. I). POSSE DE NOVOS VEREADORES: IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE PROCESSO ELEITORAL ENCERRADO: INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRARIEDADE AO ART. 16 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Cabimento de ação direta de inconstitucionalidade para questionar norma de Emenda Constitucional. Precedentes. 2. Norma que determina a retroação dos efeitos de regras constitucionais de composição das Câmaras Municipais em pleito ocorrido e encerrado: afronta à garantia do exercício da cidadania popular (arts. 1º, parágrafo único e 14 da Constituição) e a segurança jurídica. 3. Os eleitos foram diplomados pela Justiça Eleitoral até 18.12.2009 e tomaram posse em 2009. Posse de suplentes para legislatura em curso, em relação a eleição finda e acabada, descumpre o princípio democrático da soberania popular. 4. Impossibilidade de compatibilizar a posse do suplente: não eleito pelo sufrágio secreto e universal. Voto: instrumento da democracia construída pelo cidadão; impossibilidade de afronta a essa liberdade de manifestação. 5. A aplicação da regra questionada significaria vereadores com mandatos diferentes: afronta ao processo político juridicamente perfeito. 6. Na Constituição da República não há referência a suplente de vereador. Suplente de Deputado ou de Senador: convocação apenas para substituição definitiva; inviável criação de mandato por aumento da representação. 7. Ação direita de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 4307, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 01-10-2013)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente